Tribunal: TJMT
Processo: 1012937-09.2018.8.11.0003
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-13
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012937-09.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[APARECIDA MOURA MAMEDE - CPF: 691.803.006-00 (APELANTE), VIVIANI MANTOVANI CARRENHO BERTONI - CPF: 007.253.599-78 (ADVOGADO), FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - CNPJ: 16.727.230/0001-97 (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0074-04 (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0529-65 (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA –
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS –
INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE PARA O LABOR COMPROVADA - TERMO INICIAL O DIA SEGUINTE À CESSAÇÃO DO AUXÍLIO DOENÇA – REQUISITOS DO ARTIGO 42 DA LEI Nº 8.213/91 – PREENCHIDO – REMESSA NÃO CONHECIDA - RECURSO PROVIDO.

1
.

O artigo 42 da Lei nº 8.213/91 prevê que a aposentadoria por invalidez deve ser concedida ao segurado que, estando, ou não, em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição, consideradas também suas condições socioeconômicas, profissionais e culturais.

2. O
termo inicial do benefício, quando o Segurado recebia Auxílio-Doença e teve o mesmo cessado pela Autarquia Previdenciária, deve ser o dia imediatamente posterior ao da interrupção.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto por
Aparecida Moura Mamede
em desfavor do
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
contra a sentença proferida pelo
Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública

da Comarca de Rondonópolis-MT
, que, nos autos da
Ação Previdenciária de Restabelecimento de

Auxílio-Doença Acidentário C/C Conversão em Aposentadoria Por Invalidez com pedido de Antecipação de Tutela nº 1012937-09.2018.8.11.0003
,

julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na exordial, nos seguintes termos:

[...]

Diante do exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos iniciais, a fim de condenar o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS a implantar o benefício de auxílio-doença à parte autora desde a cessação indevida - 09/09/2016 -, abatendo os valores eventualmente recebidos da previdência social, acrescidos de juros moratórios a partir da citação, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960 de 29 de junho de 2009, consoante o entendimento consolidado pelo STF no julgamento do RE 870.947/SE, e correção monetária pela variação do INPC, prevista no art. 41-A da Lei nº 8.213/91, o que o faço com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

No caso, entendo presentes os requisitos que autorizam conceder a antecipação da tutela específica, na própria sentença, por se tratar de ação que tem por objeto o cumprimento da obrigação de fazer, bem como pelo caráter urgente do pleito formulado.

É que ficou demonstrado de forma clara e patente o direito da parte autora ao benefício e, além disso, dúvidas não há quanto ao fundado receio de dano irreparável, uma vez que se trata de verba alimentar.

Assim, CONCEDO a antecipação da tutela específica e determino que a parte ré comprove a inclusão e o pagamento do auxílio-doença à parte autora, no prazo de 30 (trinta) dias.

Condeno o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS ao pagamento de honorários advocatícios, devendo o quantum ser auferido em liquidação de sentença, na forma do art. 85, §4º, II, CPC/2015.

O INSS é isento ao pagamento de custas processuais.

Deixo de determinar a remessa necessária do feito, pelo fato dos valores devidos serem apurados mediante simples cálculos aritméticos e que evidentemente não extrapolará o teto previsto no Código de Processo Civil.

[...]

Em suas razões recursais,
Aparecida Moura Mamede,
argumenta que a sentença merece reforma, sob o fundamento de que embora o Magistrado
a quo
, tenha entendido pela possibilidade de reingresso da Recorrente ao mercado de trabalho, deixou de observar as condições sociais, econômicas, culturais que circundam o caso concreto, e que legitimam a concessão do benefício de Aposentadoria por Incapacidade Permanente.

Sustenta que
, a Recorrente que possui histórico laborativo como cozinheira, e se encontra com déficit funcional, estando impedida de realizar qualquer atividade que exija elevação do braço acima de 60°, igualmente tem idade avançada, pouca instrução e qualificação profissional.

Por fim, pugna para que seja provido o presente recurso, a fim de que seja reformada a sentença, julgando-se procedente à concessão do benefício de aposentadoria por invalidez, desde a cessação indevida a partir de 09-09-2016, abatendo valores eventualmente recebidos da autarquia federal.

Não foram apresentadas contrarrazões, embora devidamente intimada a parte recorrida, conforme ID 141683970.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer (ID n. 149441159), manifestou pela ausência de interesse público apto a justificar sua intervenção no feito.

Sentença não sujeita a Remessa Necessária, tendo em vista que o Magistrado
a quo
não submeteu ao duplo grau de jurisdição, bem como a ausência de recurso voluntário das partes impugnando tal tópico sentencial.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 6 de fevereiro de 2023.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,

trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto por
Aparecida Moura Mamede
em desfavor do
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
contra a sentença proferida pelo
Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública

da Comarca de Rondonópolis-MT
, que, nos autos da
Ação Previdenciária de Restabelecimento de

Auxílio-Doença Acidentário C/C Conversão em Aposentadoria Por Invalidez com pedido de Antecipação de Tutela nº 1012937-09.2018.8.11.0003
, julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na exordial.

Da análise dos autos, observa-se que a Autora/Apelante ajuizou a presente ação para concessão de Auxílio-Doença Acidentário C/C Aposentadoria por Invalidez.

Narra a Requerente que, é segurada da Previdência Social por ter contribuído na qualidade de empregada, e durante a sua vida laborativa sempre desempenhou a função de
cozinheira.

Relata que, em decorrência de um acidente de trabalho ocorrido em 1º-3-2013, quando sofreu uma queda, passou a sentir dores no ombro direito e precisou ser submetida a duas cirurgias.

Diz que, foi diagnosticada com patologia de síndrome rotador (laceração ou ruptura do manguito rotador ou supra espinhoso), ficando totalmente incapacitada para o labor, razão pela qual, pleiteou administrativamente a concessão de
benefício de auxílio-doença, no qual foi deferido entre os períodos de 16/5/2014 a 8/9/2016 e 24/11/2016 a 12/4/2017,
sendo cessado indevidamente.

Diante da incapacidade laboral, sob o fundamento de não possuir mais condições de trabalhar, requer seja julgada totalmente procedente a ação, para ser concedido a aposentadoria por invalidez.

A perícia médica foi realizada em 22-6-2017 (ID n. 141683951 – Pág. 6/13).

O Magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial, razão pela qual, insurge
Aparecida Moura Mamede

Do Apelo da parte autora

Como consignado anteriormente, e
m suas razões recursais, a Recorrente requer a reforma da sentença, sob o fundamento de que embora o Magistrado
a quo
, tenha entendido pela possibilidade de reingresso da Recorrente ao mercado de trabalho, deixou de observar as condições sociais, econômicas, culturais que circundam o caso concreto, e que legitimam a concessão do benefício de Aposentadoria por Incapacidade Permanente.

Sustenta que
, a Recorrente que possui histórico laborativo como cozinheira, e se encontra com déficit funcional, estando impedida de realizar qualquer atividade que exija elevação do braço acima de 60°, igualmente tem idade avançada, pouca instrução e qualificação profissional.

Restam incontroversos nos autos a qualidade de segurada da autora, comprovada pela cópia da CTPS, e pelo

Cadastro Nacional de Informações Sociais - CNIS
(ID 141683949 -

pág. 6/10), que comprovam
o recebimento de
auxílio
-
doença
.

Na espécie, o cerne da controvérsia reside em verificar se há nos autos os requisitos exigidos na legislação específica para a concessão do benefício previdenciário pleiteado de
aposentadoria por invalidez
.

No tocante a aposentadoria por invalidez, dispõe o art. 42, caput, da Lei nº 8.213/1991 que o benefício será devido ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, e, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, for considerado incapaz e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição. Confira-se:

Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

§ 1º A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência Social, podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua confiança.

§ 2º A doença ou lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão.
[destaquei)

Estabelece, ainda, o parágrafo primeiro do referido dispositivo legal que a concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial.

In casu,
oportuno mencionar que a Autora, ora Apelante, foi submetida a perícia médica oficial
(ID. 141683951 -
Dr. Diógenes Garrio Carvalho – CRM nº 4142), atestou sua
incapacidade parcial e permanente
, além de consignar,
in verbis
:

[...]

QUESITOS UNIFICADOS

[...]

2. O(A) periciando(a} é portador(a) de alguma doença, lesão ou sequela física ou funcional? Em caso afirmativo, indicar na tabela abaixo:

R: Sim. TENDINITE OMBRO DIREITO/ 2013 (DATA DE INÍCIO) / M75(CID).

3. A doença ou lesão indicada no item 2 incapacita o(a) periciando(a) para o exercício de suas atividades laborativas? Em caso afirmativo, responder aos itens seguintes:

R: SIM, incapacita-a(a) para o exercício de suas atividades laborativas.

Justifique: LIMITAÇÃO FUNCIONAL MODERADA DE BRAÇO DIR. E PERDA DE FORÇA PARCIAL.

3.1. A incapacidade decorre de acidente de trabalho ou de doença ocupacional?

R: Sim. Descrição do acidente de trabalho ou das condições de trabalho que levaram à doença ocupacional: REFERE QUEDA NO SERVIÇO EM CIMA DO BRAÇO.

3.2. Essa incapacidade é parcial (impede o exercício da atividade habitual do segurado, sem risco de vida ou agravamento maior, mas permite o exercício em outra pela qual possa sobreviver) ou é total (para toda e qualquer atividade que possa garantir a sus subsistência)? Fundamente.

R: Parcial:

apenas uma ou algumas profissão(ões).
Qual{is)?
ATIVIDADES DE ESFORÇO COM BRAÇO DIR. E QUE NECESSITE ELEVAR O MESMO ACIMA DE 60º.

3.3. Essa incapacidade é permanente {definitiva. com quadro irreversível ou expectativa de reversão em prazo superior a 2 anos} ou é temporária (há prognóstico de recuperação)? Fundamente.

R: Permanente. (quadro irreversível ou expectativa de reversão ou recuperação superior a dois (02) anos). Fundamentos: DOENÇA CRÔNICA
.

[...]

3.5. Em sendo parcial e permanente, o (a) periciando (a) está apto(a) a exercer outra atividade profissional ou há possibilidade de reabilitação profissional (para exercer uma nova e diversa profissão que garanta sua subsistência), analisando-se, no caso concreto, a sua condição física, idade, escolaridade e condições econômicas e sociais?

R: Sim.

Justifique: ATIVIDADES COMPATIVEIS COM SUA LIMITAÇÃO.

8. O(a) periciando(a) já desenvolveu atividades profissionais? Em caso positivo, preencher o quadro abaixo:
R: Sim.

Profissão declarada: COZINHEIRA.

Tempo de profissão: 13 ANOS.

9. No caso de acidente, pode o (a) periciando (a) continuar trabalhando na atividade exercida à época do acidente?

R: Não.

Justifique: PERDA PARCIAL DE FUNÇÃO DO BRAÇO DIR.

[...]

Impende registrar que, serão colocadas todas as hipóteses e discutidas as possibilidades diante do que se verificou ao exame e coleta de informações.

O juízo monocrático, consignou no ato sentencial que a perícia concluiu que:

levando em consideração que a demandante está apta para reabilitação, conforme laudo pericial, a aposentadoria não é devida, porquanto não restou comprovado que as enfermidades a incapacitam para toda e qualquer atividade que venha a exercer, tal como preconiza a jurisprudência pátria:
[...]

Contudo, em detida análise do laudo pericial, concluo que em razão dos laudos médicos acostados aos autos, sendo a Requerente portadora de
sequela de caráter parcial e permanente de
TENDINITE OMBRO DIREITO/ 2013
,
restando claro a impossibilidade da Autora em continuar exercendo suas atividades laborativas, não podendo exercer algumas das atividades profissionais por ela já exercido anteriormente.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de
que
o Magistrado não está adstrito ao laudo, devendo considerar também os aspectos sócios-econômicos, profissionais e culturais do segurado a fim de aferir-lhe a possibilidade ou não, de retorno ao trabalho, ou de sua inserção no mercado de trabalho, mesmo porque a invalidez laborativa não é meramente o resultado de uma disfunção orgânica, mas uma somatória das condições de saúde e pessoais de cada indivíduo.

De acordo com o laudo pericial, a Autora

apresenta

Incapacidade Laboral Permanente e Parcial, porém, suscetível de reabilitação profissional, para exercer atividades compatíveis com sua limitação.

Dessa forma, não há dúvida de que a sequela que acomete a Autora, incapacita-a para possível reabilitação profissional, contudo, tendo o perito concluído que,
o periciado é suscetível de reabilitação
.

Embora, sabe-se que, a Aposentadoria por Invalidez será devida ao Segurado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e sendo-lhe pago enquanto permanecer nesta condição.

Outrossim, além das condições clínicas da Segurada, deve ser analisado que sempre trabalhava como trabalhos braçais (cozinheira), a sua idade atualmente de 59 (cinquenta e nove) anos; baixa escolaridade (Ensino Fundamental Incompleto),
além da limitação funcional, não havendo possibilidade de trabalhar normalmente, uma vez que teve
PERDA PARCIAL DE FUNÇÃO DO BRAÇO DIR
.
além de não poder exercer

ATIVIDADES DE ESFORÇO COM BRAÇO DIR. E QUE NECESSITE ELEVAR O MESMO ACIMA DE 60º.

Tais condições tornam difíceis, se não impossíveis sua reabilitação para outra atividade laboral
.

Não seria razoável defender, portanto, que uma pessoa nestas condições conseguiria de alguma forma inserir-se no concorrido mercado de trabalho para iniciar uma nova vida profissional, com novas atribuições, sem, contudo, possuir aptidão qualificada para exercê-las.

Não restam dúvidas de que, colocado nesta posição, estaria comprometido a sua própria sobrevivência, já que, sem conseguir exercer sua atividade habitual, e sem garantia de oportunidades no mercado de trabalho, não teria como prover suas necessidades vitais básicas, restando assim, demonstrada a necessidade de amparar o Segurado neste momento.

Isso porque, no âmbito do Direito Previdenciário, com maior razão, o Magistrado não está adstrito apenas à prova pericial, devendo considerar fatores outros para averiguar a possibilidade de concessão do benefício pretendido pelo segurado.

Logo, considerando as limitações impostas pela moléstia incapacitante, a sua qualificação profissional com baixo grau de instrução, e o fato em que exerceu durante praticamente toda sua vida laboral a função de
cozinheira
, seria fantasiosa entender a possibilidade de ser novamente inserida no concorrido mercado de trabalho, para iniciar uma nova atividade profissional, por estes motivos faz jus à concessão de aposentadoria por invalidez.

Afigura-se, portanto, com tais esclarecimentos, que é patente a inaptidão da Recorrente para o exercício de qualquer profissão, e a insuscetibilidade de ser readaptada ao exercício de outra atividade que lhe garanta a subsistência, motivo pelo qual lhe deve ser concedido o benefício da aposentadoria.

Logo, outra solução não resta senão reformar, nesses termos, a sentença ora combatida, para conceder a Aposentadoria por Invalidez, pois não se tem por coerente impedir a permissão desse benefício, na tentativa de enquadrar o demandante em outro serviço, por inexistência do mínimo de indício de reabilitação.

Ainda, com relação à concessão da Aposentadoria em razão de incapacidade apenas parcial, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido da desnecessidade da vinculação do Magistrado à prova pericial, se existentes outros elementos nos autos aptos à formação do seu convencimento, podendo, inclusive, concluir pela incapacidade permanente do Segurado em exercer qualquer atividade laborativa, não obstante a perícia conclua pela possibilidade de reabilitação profissional.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO C/C CONVERSÃO EM ACIDENTÁRIO E PEDIDO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ –INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE - POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA APOSENTADORIA DIANTE DA IDADE, DA CONDIÇÃO SÓCIO-ECONÔMICA E GRAU DE INSTRUÇÃO DO SEGURADO - PRECEDENTES DO STJ - TERMO INICIAL – CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – À UNANIMIDADE.

I – Para a concessão de aposentadoria por invalidez devem ser considerados outros aspectos relevantes, além dos elencados no art. 42 da Lei 8.213/91, tais como, a condição sócios-econômica, profissional e

cultural do segurado;

II - Em face das limitações impostas pela moléstia incapacitante, avançada idade e baixo grau de escolaridade, seria utopia defender a inserção da segurada no concorrido mercado de trabalho, para iniciar uma nova atividade profissional, motivo pelo qual faz jus à concessão de aposentadoria por invalidez. Precedentes do STJ e do TJSE;

III – No que tange ao termo inicial para a concessão da aposentadoria por invalidez, esta deve corresponder ao dia seguinte após a cessação do auxílio-doença, a qual foi revogada. Precedentes do STJ e do TJSE; IV - Recurso conhecido e provido. (Apelação Cível nº 201900808513 nº único0000576-27.2017.8.25.0001 - 2ª CÂMARA CÍVEL, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator (a): Ricardo Múcio Santana de A. Lima - Julgado em 30/04/2019).

(TJ-SE - AC: 00005762720178250001, Relator: Ricardo Múcio Santana de A. Lima, Data de Julgamento: 30/4/2019, 2ª CÂMARA CÍVEL).

No que concerne ao termo inicial do referido benefício, em se tratando de benefício decorrente de incapacidade definitiva para o trabalho, como é o caso da aposentadoria por invalidez, entendo que o seu termo
a quo
se inicia desde o dia em que cessou o benefício do auxílio-doença.

Tal entendimento se encontra correto, em consonância com o que dispõe o art. 43 da Lei 8.213/91,
in verbis
:

Art. 43 - A aposentadoria por invalidez será devida a partir do dia imediato da cessação do auxílio-doença
, ressalvado o disposto nos §§ 1º, 2º e 3º deste artigo.

O termo inicial do benefício de aposentadoria por invalidez, se o segurado estava em gozo de auxílio-doença, é o dia imediato da cessação deste benefício, nos termos do art. 43 da Lei 8213/91. Recurso desprovido.

Nesse sentido:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA/APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. CONSECTÁRIOS.

- É certo que o art. 43, § 1º, da Lei de Benefícios disciplina que a concessão da aposentadoria depende da comprovação da incapacidade total e definitiva mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência Social. O entendimento jurisprudencial, no entanto, firmou-se no sentido de que também gera direito ao benefício a incapacidade parcial e definitiva para o trabalho, atestada por perícia médica, a qual inabilite o segurado de exercer sua ocupação habitual, tornando inviável a sua readaptação. Tal entendimento traduz, da melhor forma, o princípio da universalidade da cobertura e do atendimento da Seguridade Social - Presentes os requisitos indispensáveis à concessão do benefício de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, quais sejam, a comprovação da incapacidade laborativa, da carência e da qualidade de segurado, o pedido é procedente para condenar o réu a conceder o benefício de aposentadoria por invalidez à parte autora - O termo inicial do benefício, quando o segurado recebia auxílio-doença e teve o mesmo cessado pela Autarquia Previdenciária, deve ser o dia imediatamente posterior ao da interrupção, quando deverá ser convertido em aposentadoria por invalidez, pois o Instituto já reconhecia a incapacidade do requerente, compensando-se os valores eventualmente pagos a título de auxílio-doença ou outro benefício cuja cumulação seja vedada por lei (art. 124 da Lei 8.213/1991 e art. 20, § 4º, da Lei 8.742/1993) após a data de início do benefício concedido nesta ação - Os honorários advocatícios deverão ser fixados na liquidação do julgado, nos termos do inciso II, do § 4º, c.c. § 11, do artigo 85, do CPC/2015
.

(TRF-3 - Ap: 00255667220184039999 – SP, Relator:

DESEMBARGADOR FEDERAL GILBERTO JORDAN, Data de Julgamento: 13/3/2019, NONA TURMA, Data de Publicação: e-DJF3 Judicial 1 DATA:27/3/2019).

Dessa forma, o termo inicial do benefício, quando o Segurado recebia auxílio-doença e teve o mesmo cessado pela Autarquia Previdenciária, deve ser o dia posterior ao da interrupção, quando deverá ser convertido em aposentadoria por invalidez, pois o Instituto já reconhecia a incapacidade do Requerente, compensando-se os valores eventualmente pagos a título de auxílio-doença ou outro benefício cuja cumulação seja vedada por lei.

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao apelo, para reformar a sentença e conceder à parte Autora, ora Apelante, o benefício da aposentadoria por invalidez, devendo ser convertido o benefício de auxílio doença em aposentadoria por invalidez, tendo como termo inicial a data da cessação do benefício, descontando-se os valores porventura já recebidos, a título de antecipação de tutela, observando a prescrição quinquenal.

De ofício,
retifico o ato sentencial
, para determinar que:

1- A incidência dos índices de correção monetária e juros de mora devem observar os temas 905, do STJ e 810 do STF.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2023